Tribunal: TJSP
Processo: 1002318-78.2020.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - Autor que reclama ter sofrido ilícita cobrança e negativação em razão de contrato já rescindido, pelo que pretende a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais – Verba, no valor de R$ 663,91 que diz respeito a multa contratual prevista em razão da rescisão antecipada do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - Autor que reclama ter sofrido ilícita cobrança e negativação em razão de contrato já rescindido, pelo que pretende a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais – Verba, no valor de R$ 663,91 que diz respeito a multa contratual prevista em razão da rescisão antecipada do contrato, buscada antes de completados 12 meses de vigência deste – Sentença de parcial procedência recorrida por ambas as partes - Débito que é mesmo indevido – Rescisão que embora tenha sido requerida pelo autor, se deu por culpa da ré, que no período de 3 meses assume ter recebido mais de 20 chamados do consumidor em razão de problemas com a prestação dos serviços – Indenização por dano moral mantida - Apontamento indevido aos órgãos de restrição ao crédito que acarreta lesão a direito de personalidade - Dano 'in re ipsa' – Circunstâncias que permitem ligeira majoração do numerário, de R$ 4.000,00 para R$ 7.000,00, valor que se aproxima de dez vezes o valor da cobrança e que mostra-se mais adequado a ressarcir os danos causados ao demandante – Honorários recursais pela ré - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.